Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO PELOS CESSIONÁRIOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 84/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO INCABÍVEL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Embora a transferência de propriedade se aperfeiçoe com o registro no caderno imobiliário competente, esta circunstância não afasta a proteção legal conferida à posse amparada em justo título e de boa fé, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e estampada na Súmula n. 84.
2. A postulação ou defesa de um direito que se entende ser titular não configura litigância de má-fé. Para a sua caracterização, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa grave, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena processual.
3. Descabe a condenação do Ministério Público em custas e honorários advocatícios, quando inexistente má-fé, por força do art. 129 da CF e art. 18 da Lei 7.347/1985.
4. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.